Tribunal: STJ
Processo: 0011875-89.2021.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2579257 - SP (2024/0064064-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: HELIO FELINTO DA SILVA
ADVOGADO
: HELIO FELINTO DA SILVA - SP261642
EMBARGADO
: ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
DO
CONJUNTO
CHÁCARA BOA VISTA
ADVOGADA
: JULIANA BONOMI SILVESTRE - SP212978
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
06/08/2025
12/08/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49480573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0db9a322-e8f3-4213-8987-4ac249af3ba4

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0db9a322-e8f3-4213-8987-4ac249af3ba4

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2579257 - SP (2024/0064064-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: HELIO FELINTO DA SILVA
ADVOGADO
: HELIO FELINTO DA SILVA - SP261642
EMBARGADO
: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO
CHÁCARA BOA VISTA
ADVOGADA
: JULIANA BONOMI SILVESTRE - SP212978
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 759-760):
Documento eletrônico VDA48954769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:49
Código de Controle do Documento: 5caf04f4-9ce6-4ccc-b4d4-60b905e07da8

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DECOMPETÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO
CPC. ATEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão quenegou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolviapressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recursoextraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade doTema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbicesde
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência derepercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidadede recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas aoóbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, , do CPC, éajustificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão,
aduzindo o seguinte (fls. 768-769):
Contudo o acórdão (fls. 759/760), é totalmente omissa, não
fundamentou os Nobres Julgadores especificanente, da forma
que dispõe e contém no artigo 489 do CPC, e , art. 93, inciso IX
da CF, portanto o acórdão (fls. 759/760), totalmente omissa, nos
termos requeridos pelo Agravante em seu recurso.
Ainda, da omissão (fls. 761/764), entendimentos diversos, vez
que, não se deve julgar qualquer lide, com fundamentos em
Ementas, PORTANTO É RELATÓRIO OU ACÓRDÃO?
Desta forma encontra-se divergente do artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA48954769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:49
Código de Controle do Documento: 5caf04f4-9ce6-4ccc-b4d4-60b905e07da8

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, tendo o
julgado sido claro no sentido de que, como a tese de suposta ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição Federal não foi aduzida nas razões do recurso
extraordinário, (fls. 686-696), fica inviabilizada a sua análise neste momento
processual, por se tartar de indevida inovação recursal.
Além disso, o julgado impugnado apresentou, de maneira clara e
fundamentada, os motivos para a manutenção da decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência do Tema n. 181 do
STF.
Com efeito, conforme registrado no acórdão embargado, nos termos
do entendimento fixado pela Suprema Corte nos julgamento do RE n. 598.365-
RG, nos casos em que a insurgência anterior não ultrapassou a barreira de
admissibilidade, como na espécie, o recurso extraordinário não prospera,
porque a discussão suscitada não é dotada de repercussão geral e eventual
afronta à Constituição Federal, se existente, seria apenas indireta ou reflexa,
mesmo quando alegada ofensa ao art. 105, III, da CF.
Ademais, consignou-se que a aplicação do Tema n. 181 do Supremo
Tribunal Federal incide tanto em situações em que as razões do recurso
extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto
naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Documento eletrônico VDA48954769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:49
Código de Controle do Documento: 5caf04f4-9ce6-4ccc-b4d4-60b905e07da8

Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48954769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:27:49
Código de Controle do Documento: 5caf04f4-9ce6-4ccc-b4d4-60b905e07da8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.579.257 / SP
Número Registro: 2024/0064064-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118758920218260564 0011875892021826056410118843920188260564 10118843920188260564
118758920218260564 11875892021826056410118843920188260564
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELIO FELINTO DA SILVA
ADVOGADO : HELIO FELINTO DA SILVA - SP261642
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CHÁCARA BOA
VISTA
ADVOGADA
: JULIANA BONOMI SILVESTRE - SP212978
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELIO FELINTO DA SILVA
ADVOGADO
: HELIO FELINTO DA SILVA - SP261642
EMBARGADO : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CHÁCARA
BOA VISTA
ADVOGADA
: JULIANA BONOMI SILVESTRE - SP212978
TERMO
Documento eletrônico VDA49465387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:45:20
Código de Controle do Documento: f3c3263e-6ce6-403b-85cf-8940b63412f8

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:45:20
Código de Controle do Documento: f3c3263e-6ce6-403b-85cf-8940b63412f8